Tribunal: TJDFT
Processo: 0718482-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718482-42.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RISELHA PEREIRA DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NO INÍCIO DE TRATAMENTO RADIOTERÁPICO. OMISSÃO ESTATAL. CUSTEIO EM REDE PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A sentença guerreada condenou o Distrito Federal a pagar a parte autora indenização por danos materiais, decorrente do custeio de tratamento médico de radioterapia na rede particular de saúde. 2. No caso em testilha, os documentos carreados ao feito (Id 4448138) atestam que a parte autora é portadora de doença grave (neoplasia maligna de reto – CID C20), sendo acompanhada inicialmente pelos médicos da rede pública de saúde do Distrito Federal. 3. Outrossim, restou comprovado que a demandante não conseguiu tratamento médico imediato na rede pública por falta de equipamento de radioterapia (Id 4448138). O documento Id 4448154, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, evidencia que, em 14/10/2016, a paciente teve seu parecer avaliado e inserido no Sistema de Regulação (SISREG) para consulta de radioterapia e oncologia. Não obstante, até 22 de março de 2017, ou seja, mais de cinco meses depois, não havia iniciado o tratamento radioterápico pela rede pública. 4. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 5. Os elementos de prova carreados ao feito denotam o excesso de prazo para o início do tratamento radioterápico, fundamental para a melhora do estado de saúde da paciente, em flagrante inobservância do art. 2o da Lei no. 12.732/2012, que assim dispõe: “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”. 6. Ante a gravidade da doença e demora desarrazoada do requerido em prestar o tratamento de urgência, autoriza-se, em caráter excepcional, a transferência dos custos do tratamento na rede privada ao Poder Público, com o reembolso das despesas médico-hospitalares realizada. Precedente: “1. A saúde é direito fundamental do indivíduo, resguardado constitucionalmente, e dever do Estado. 2. A prestação do tratamento médico em casos de urgência deve se dar de pronto, sob pena de a morosidade implicar ineficácia da medida. 3. No que tange à saúde, por se tratar de direito fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, não há que se falar em reserva do possível para escusar o Estado de uma obrigação constitucionalmente imposta (...)” (Acórdão n.904051, 20130111477798APO, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2015, Publicado no DJE: 18/11/2015. Pág.: 153) 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Sem custas processuais ao Distrito Federal, ante a isenção legal. Condeno o réu no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Na espécie, os embargos devem ser acolhidos para correção de contradição, consistente na condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Considerando que a ora embargada foi patrocinada pela Defensoria Pública do DF, é indevida a condenação em honorários advocatícios, nos termos do enunciado no 421 do STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”). Precedente na Turma: Acórdão n.1094750, 07363668420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. 4. Assim, acolho os embargos para alterar o item 8 da ementa embargada, fazendo constar os seguintes dizeres: “8. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios, em atenção ao Enunciado de Súmula no 421 do STJ.” Mantido o acórdão nos demais termos. 5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal